Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. 40% (QUARENTA POR CENTO). REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/90. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.963/2019 A TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL EM TODAS AS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/19 revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, passando a disciplinar no artigo 112 da LEP os percentuais para progressão de regime, constando do inciso V a aplicação de 40% (quarenta por cento) aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, que sejam primários, e, no inciso VII, a aplicação de 60% (sessenta por cento) para os casos de reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, criando-se uma lacuna em relação aos reincidentes não específicos (caso do agravado).
2. A única solução é a aplicação da norma referente aos condenados por crimes hediondos com o patamar de cumprimento exigido de 40% (quarenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP, pois, embora o referido inciso trate, originariamente, de hipótese de apenado primário, o reincidente não específico terá de ser nele enquadrado na impossibilidade de se impor o tratamento mais gravoso previsto no inciso VII (60% - sessenta por cento), o qual exige a reincidência específica, o que não é o caso do agravado, ora beneficiado com a “novatio legis in mellius”.
3. O entendimento anteriormente adotado por este Tribunal de Justiça, balizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente, de forma que, uma vez reconhecida, seus efeitos aplicar-se-iam, uniformemente, a toda a execução penal, tornou-se inviável diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, referindo-se, como critério para progressão, não mais a condição genérica de reincidente, mas exigindo, em alguns casos, a reincidência específica, por vezes vinculada a circunstâncias também específicas e, ainda, percentuais distintos para hipóteses que sequer envolvem reincidência.
4. Cada sentença penal condenatória proferida cria um título condenatório, ou seja, acarreta o início de uma nova execução penal, sendo inviável a aplicação da Lei n. 13.964/2019 a todas as penas em execução, indistintamente, devendo a análise da incidência da lei ocorrer caso a caso, mormente diante dos novos critérios, inconciliável para todas as execuções em curso.
5. Não há combinação de leis, mas sim a aplicação da integralidade da lei à cada execução isoladamente considerada, em face do entendimento de que qualquer condenação por delito penal é autônoma e gera um título condenatório próprio na data da prolação da sentença.
6. Recurso desprovido.